Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-39.2018.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800156-39.2018.8.14.0072

APELANTE: VALDECIR KAPPEL

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800156-39.2018.8.14.0072

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MEDICILÂNDIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: VALDECIR KAPPEL

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. CÁLCULO INDENIZATÓRIO FEITO CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser mantida a r. sentença quando constatado que se encontra alinhada à legislação e jurisprudência pátrias, tendo sido devidamente calculado a indenização devida pela seguradora, nos moldes do laudo pericial confeccionado.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800156-39.2018.8.14.0072

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MEDICILÂNDIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: VALDECIR KAPPEL

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALDECIR KAPPEL,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT – julgou improcedente o pedido, condenando:

“
a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre valor da causa. No entanto, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o requerido demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em apertada síntese, que:
I)

“teve a capacidade reduzida para 70%, temos que o valor da indenização, é, portanto, o equivalente a R$13.500,00 X 70% = R$9.450,00. Incontroverso, ainda nos autos, que foi pago de forma administrativa o valor de R$6.750,00, tem-se que ainda tem um valor remanescente a ser pago de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais)”;

II)
o laudo pericial atestou a existência de lesão em membro superior, em específico no ombro, razão pela qual entende fazer jus ao pagamento de 25% de R$ 13.500,00, o que resulta no importe de R$ 3.375,00;
III)
faz jus ao pagamento do dano moral, o qual não precisaria, segundo entende, de qualquer comprovação, tratando-se de dano
in re ipsia.

Apresentadas as respectivas contrarrazões, sendo postulado o não provimento do apelo.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800156-39.2018.8.14.0072

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MEDICILÂNDIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: VALDECIR KAPPEL

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Como é de cediço, o DPVAT se destina à cobertura dos "
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por Sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não
", segundo dispõe o art. 2º da Lei nº 6.194/74.

Trata-se, portanto, de seguro de contratação obrigatória e com finalidade eminentemente social, visando garantir compensação pecuniária pelos danos pessoais sofridos.

Para que possa fazer o cálculo referente ao valor da indenização do seguro DPVAT, faz-se necessário apurar
- nos termos do art. 3, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 6.914/74, com a nova redação dada pela Lei nº 11.945/2009:

I)

se a mencionada invalidez é, primeiramente, total ou parcial
,
enquadrando a situação nos segmentos previstos na tabela anexa à Lei
;

II)
posteriormente, se é
completa ou incompleta;

III)
sendo hipótese de
invalidez incompleta
, verificar
qual a extensão das perdas anatômicas ou funcionais
, procedendo com a redução proporcional da indenização de acordo com o grau de repercussão, se
intensa (75%)
,
média (50%)
,
leve (25%)
ou sequelas
residuais (10%)
.

Nessa mesma linha, assim dispõe a Súmula 474: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Fixada tal premissa, adentro no exame do caso concreto, adiantando, de plano, que o
apelo não comporta provimento
.

No caso,
a perícia judicial atestou a existência de invalidez permanente parcial incompleta em um dos pés, enquadrando-se no segmento da Tabela “
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés – 50%”, no grau de extensão de 70%,
razão pela qual entendo acertada a decisão do Juízo de primeiro grau, que julgou improcedente a ação, ante a ausência de diferenças a complementar.

Com efeito, examinando o pagamento feito administrativamente, observo, inclusive, que foi feito pagamento a maior ao autor (R$ 6.750,00) do que o constatado na perícia judicial (R$ 4.725,00).

De mais a mais, diversamente do sustentado nas razões recusais, a despeita do perito nomeado judicial ter apontado a existência de fratura na
“clavícula esquerda, escapula esquerda e radio direito”,
atestou a existência de invalidez permanente apenas quanto ao pé esquerdo, no grau de extensão de 70%, diante da amputação parcial.

Por consequência,
não se mostra cabível o pedido de condenação por danos morais, tendo a seguradora realizado o pagamento administrativo corretamente.

Desse modo,
evidenciado o acerto do desfecho dado à demanda pelo Juízo de primeiro grau, de rigor a manutenção da r. sentença, neste particular.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de Apelação,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/04/2024